Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717415-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de salário do devedor diretamente na fonte pagadora. A agravante sustenta, em síntese, que “a presente execução teve seu curso iniciado 14/04/2025, tendo, portanto, cerca de cerca 01 (um) ano de tramitação, sem que a agravante obtivesse êxito no recebimento de seu crédito. 7. Ponto que merece ser destacado, desde já, é que o valor atual do débito é de apenas R$ 2.544,74 (dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), e a parte executada/agravada é Militar do Exército Brasileiro, recebendo remuneração líquida acima de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), além de verbas indenizatórias no valor de R$ 1.326,64 (um mil e trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), totalizando R$ 5.726,64 (cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).” Alega que a medida é admitida pela jurisprudência e que “(...) sendo a remuneração da parte executada de elevada monta, muito acima da percebida pela esmagadora maioria dos brasileiros, a qual lhe permite o decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência, necessário se faz a autorização da penhora de percentual de seu salário a fim garantir o equilíbrio ambas as partes, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Cumpre observar que a execução continua tramitando regularmente, tendo o Juízo de origem determinado, no último dia 30 de abril de 2026, a realização de consulta de bens via INFOJUD. Ademais, a próprio agravante informou que o executado é militar do Exército Brasileiro, de modo que inexiste risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens que demande concretização imediata da pretensão requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora